Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação e Recurso Adesivo. É devido o reembolso proporcional do serviço executado em parte. Apelação não provida. Recurso adesivo provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por dano material e moral decorrente de falha na prestação de serviço de restauração de veículo antigo.
2. Recurso adesivo interposto visando a condenação da ré ao pagamento da diferença referente aos serviços prestados em parte e aos danos morais alegados.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) a parte autora é legítima e se a sentença é nula por julgamento extra petita; (ii) é necessário que seja oportunizado à prestadora de serviço a oportunidade de repará-lo; (iv) a prova pericial é válida; (v) se a autora agiu de má-fé na juntada de documentos; (vi) se é devido o pagamento dos serviços parcialmente realizados; e (vii) se houve dano moral.
III. Razões de decidir
4. O veículo está registrado em nome da autora, de modo que os serviços, ainda que intermediados pelo esposo dela, foram realizados em bem que lhe pertence, estando demonstrada a legitimidade ativa.
5. A sentença não padece de nulidade por não ser extra petita. Os pedidos formulados na inicial visam reembolso do valor pago pelo serviço que não realizado ou parcialmente realizado, que é a pretensão resolvida na sentença.
6. A relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e, segundo o art. 20 do CDC os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprio para consumo (art. 20, § 2o, do CDC), ou lhes diminuam o valor.
7. A autora pretende o ressarcimento dos valores pagos relacionados aos serviços não prestados ou prestados parcialmente, com a produção de prova técnica pericial que avaliou os documentos relacionados ao serviço contratado, apurando quais foram executados, no todo ou em parte, e os que não foram realizados.
8. A pretensão decorre da previsão do art. 20 do CDC, o qual não determina que o prestador de serviço seja procurado para reparar o serviço como condição para o reembolso de valores pagos por serviços executados em parte ou não executados.
9. A perícia técnica avaliou e ponderou o tempo decorrido entre a retirada do veículo e a data da realização da prova, constatando os serviços executados, executados em parte e os não prestados.
10. É devido o reembolso proporcional do serviço executado em parte.
11. Levando-se em consideração o quantitativo de documentos juntados aos autos, a juntada de alguns poucos, que não correspondem ao caso analisado, não é apta a caracterizar o dolo de alterar a verdade dos fatos defendida pelo apelante. Rejeitado o pedido de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
12. É remansosa a jurisprudência no sentido de o inadimplemento contratual se insere no conceito de mero aborrecimento de natureza cotidiana não caracterizadora de dano moral.
IV. Dispositivo e tese
13. Apelação conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. É devido o reembolso proporcional do serviço executado em parte. 2. O inadimplemento contratual se insere no conceito de mero aborrecimento de natureza cotidiana não caracterizadora de dano moral.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 141. CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, 20, inc. III e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a